Tribunal: STF
Processo: RE 1431127
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE 17.4.2023. MANUTENÇÃO DA AÇÃO NA JUSTIÇA SENTENCIANTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL CONCEDIDA NO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública da comarca de Agudo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DESCABIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DESCONSTITUÍDA. 1. Não há falar em ausência de responsabilidade da parte demandada pelo fornecimento da medicação pretendida na inicial, pois, consoante entendimento já sedimentado no STF, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria no RE 855178, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária, devendo o Estado, nas três esferas de poder, prover as condições ao seu pleno exercício, desenvolvendo, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, ações e serviços públicos de forma integrada, ainda que descentralizada. 2. Por outro lado, a jurisprudência tem entendido que a decisão do TEMA 793 do STF não afastou a solidariedade dos entes públicos nas ações que visam o fornecimento de tratamento de saúde. Isso porque, há decisões, posteriores, do próprio STF, entendendo que o referido Tema reafirmou a responsabilidade solidária nas ações dessa natureza. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 18).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 23, 196 e 198 da Constituição da República.



    Argumenta que “o acórdão recorrido condenou o Estado do Rio Grande do Sul ao fornecimento de prestação de saúde não padronizada no SUS. Entretanto, em razão das diretrizes constitucionais que estabelecem a divisão de competências na execução das políticas públicas de saúde, não incumbe ao recorrente proceder à incorporação de novas tecnologias no âmbito do SUS” (fl. 4, e-doc. 30).



    Assevera que “o artigo 196 da CF afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas, as quais estão descritas em leis e portarias constantemente atualizadas. Outrossim, é consabido que o dever de prestar assistência à saúde, consoante o disposto nos artigos 23, inciso II, e 198, ambos da CF, é compartilhado entre União, Estados e Municípios, caracterizando, a partir da publicação da Lei nº 8.080/90, a descentralização político-administrativa da gestão do SUS” (fl. 4, e-doc. 30). 



    Ressalta que, “com amparo na Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal n. 8080/90), e em decorrência da descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde pactuada entre a União Federal, Estados-membros e Municípios, não compete ao ERGS a incorporação e dispensação de terapias não arroladas nas listas públicas de saúde. Em conformidade com a legislação pátria, editada em cumprimento aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, a obrigação do Estado restringe-se ao fornecimento dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica” (fl. 4, e-doc. 30).



    Insiste que “a União deve compor o polo passivo da lide, uma vez que incumbe ao ente público federal a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/90, com redação conferida pela Lei nº 12.401/2011” (fl. 5, e-doc. 30).



    Pede, “presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, tendo a decisão vergastada contrariado dispositivos constitucionais e precedente fixado pelo STF em sede de repercussão geral, (...) a admissão e provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 30).



    3. Em 26.8.2022, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma Recursal de origem, para juízo de retratação (e-doc. 39). 



    Em juízo de retratação, a Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública da comarca de Agudo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESSARCIMENTO FINANCEIRO FORA DO ÂMBITO DA LIDE PRESTACIONAL DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 23).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. A Terceira Turma Recursal de origem assentou:



    “Trata-se de Recurso Inominado, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou extinto o processo, ajuizado contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Paraíso do Sul, objetivando o fornecimento dos medicamentos SPIOLTO (BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MCG + OLODATEROL 2,5MCG), para tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica (CID - J44.8).



    A parte autora alega que a sentença, que julgou extinto o processo, em razão da não apresentação de emenda à inicial para inclusão da União no polo passivo da ação, deve ser reformada, já que a responsabilidade nas ações que visam o fornecimento de tratamento de saúde é solidária. (...)



    Consigno, inicialmente, que não há falar em ausência de responsabilidade da parte demandada pelo fornecimento da medicação pretendida, pois, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária, devendo o Estado, nas três esferas de poder, prover as condições ao seu pleno exercício, desenvolvendo, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, ações e serviços públicos de forma integrada. (...)



    Já em relação à determinação de emenda à inicial, que deu origem à extinção do processo, necessário considerar que a decisão do TEMA 793 do STF não afastou a solidariedade dos entes públicos nas ações que visam o fornecimento de tratamento de saúde” (fls. 1-5, e-doc. 18).



    6. Na sessão virtual de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou o deferimento parcial da medida cautelar concedida em tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, nos termos da seguinte ementa:



    “TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    2. Reflexões conduzidas desde a STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (DJe 25.4.2023).



    O entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que “não há falar em ausência de responsabilidade da parte demandada pelo fornecimento da medicação pretendida, pois, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária, devendo o Estado, nas três esferas de poder, prover as condições ao seu pleno exercício, desenvolvendo, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, ações e serviços públicos de forma integrada [antes de 17.4.2023]” (fl. 3, e-doc. 18), harmoniza-se com os itens 5.2 e 5.3 da tutela provisória incidental concedida no Tema 1.234 da repercussão geral.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora